Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. CABIMENTO.

1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem.

2. Convertida a obrigação de entregar coisa em perdas e danos, deve ser considerado o valor de mercado do bem, inclusive aquele apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe).

3. Recurso conhecido e não provido.